Tribunal: TJES
Processo: 5009156-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009156-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLINDO SERENO ROCHA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
IRREGULARIDADE FORMAL.
AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. VÍCIO NÃO SANADO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em suas razões recursais, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que foram juntados todos os documentos obrigatórios para conhecimento do agravo de instrumento.
2.
Em que pese as alegações recursais, não há que prosperar
a pretensão do agravante,

uma vez que não há documento comprovando a tempestividade do recurso de agravo de instrumento. 3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009156-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLINDO SERENO ROCHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

Advogado do(a) AGRAVADO: LORENZO HOFFMAM - ES20502-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento por ausência de regularidade formal.

Em suas razões recursais, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que foram juntados todos os documentos obrigatórios para conhecimento do agravo de instrumento.

Em que pese as alegações recursais, não há que prosperar
a pretensão do agravante
.
A decisão monocrática ora agravada foi redigida da seguinte forma:

De plano, tenho que o recurso desafia decisão unipessoal, nos termos do art. 932, III, do CPC, segundo o qual “incumbe ao relator: [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”.

Isso porque, conforme teor do despacho constante do ID 3388676, “como a decisão agravada foi proferida na data de 11 de março de 2021, e a carga dos autos ocorreu em 09 de setembro de 2022, necessária a comprovação acerca da publicação e intimação da decisão agravada. Não havendo intimação, deve o agravante diligenciar e solicitar ao Cartório a emissão da respectiva certidão, a fim de esclarecer se a intimação da decisão ocorreu com a carga dos autos.”.

Contudo, embora o despacho tenha determinado, de forma clara, que, não havendo intimação da decisão agravada, deveria solicitar ao Cartório a emissão da respectiva certidão, o agravante sequer diligenciou neste sentido.

Logo, flagrante a irregularidade formal do presente recurso.

Sendo assim,
não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que, embora devidamente intimado para sanar o vício, a parte não diligenciou neste sentido.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.